Tribunal: TJBA
Processo: 8009099-50.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009099-50.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LACERDA COMERCIAL DE PNEUS LTDA e outros Advogado(s): LUIZ MATHEUS SEBBA CORREIA ROUSSEAU DE CASTRO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRESA EXTINTA. PASSIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDO. CERCAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL NÃO FORMULADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de cédula de crédito bancário c/c tutela de urgência, proposta por empresa que alega cobrança de encargos abusivos, capitalização indevida de juros e descumprimento do dever de informação. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários. A parte autora opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs apelação, na qual requereu gratuidade de justiça, sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e reiterou a abusividade de cláusulas contratuais. O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento e, subsidiariamente, o não provimento do recurso. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a apelação deve ser conhecida, diante da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões; (ii) saber se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à empresa extinta por liquidação voluntária; (iii) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil; (iv) saber se houve prejuízo à parte pela suposta inaplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (v) saber se a capitalização de juros pactuada nos contratos bancários é válida e legal, à luz da jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, apresentando fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação dos termos da sentença recorrida. A Apelante apontou, com clareza, os motivos pelos quais entende devida a reforma do decisum, rebatendo os principais fundamentos utilizados pelo juízo a quo. 4. Comprovada a extinção da empresa por liquidação voluntária e a existência de passivo relevante, reconhece-se a alteração da condição financeira da parte, autorizando a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 5. Inexiste cerceamento de defesa. A própria parte apelante, regularmente intimada, requereu o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica quanto à produção de prova pericial. 6. A alegação de cláusulas abusivas foi formulada de forma genérica, sem indicação precisa das disposições contratuais a serem revistas, inviabilizando o controle jurisdicional e o exercício do contraditório. Aplicável ao caso a Súmula 381 do STJ. 7. A alegação de não aplicação do CDC não caracteriza prejuízo à Apelante, pois a sentença enfrentou os pedidos sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. 8. A capitalização mensal de juros se encontra expressamente prevista nas cláusulas dos contratos impugnados, sendo confirmada também pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Tal previsão atende aos requisitos jurisprudenciais fixados pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, em regime de recursos repetitivos, e nas Súmulas 539 e 541. 9. A alegação de capitalização diária de juros não encontra respaldo nos contratos, os quais estipulam expressamente a capitalização mensal, não havendo qualquer ilegalidade identificável nesse ponto. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A apelação que ataca adequadamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecida. 2. A concessão da gratuidade da justiça é possível à empresa extinta por liquidação voluntária, desde que demonstrada alteração relevante em sua capacidade financeira. 3. Não configura cerceamento de defesa a não realização de prova pericial quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide. 4. A impugnação genérica de cláusulas contratuais afasta a possibilidade de controle judicial da abusividade, conforme entendimento da Súmula 381 do STJ. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LXXIV e LV; CPC, arts. 98, 1.010, II, 355, I, 370, 396, 931, 937, I, 1.026, § 2º; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, incs. III e V, 47 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008; STJ, Súmulas STJ nº 381, 539 e 541. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8009099-50.2024.8.05.0146, em que figura como Apelante a Lacerda Comercial de Pneus Ltda e Apelado Itaú Unibanco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator